Tribunal: TJMT
Processo: 1043843-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043843-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZANETE DOS SANTOS SOUZA COSTA - CPF: 780.209.991-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0002-09 (APELADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043843-62.2018.8.11.0041

APELANTE: IZANETE DOS SANTOS SOUZA COSTA

APELADO: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – RECUSA A ENTREGAR DIPLOMA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE APÓS CONCLUSÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
RECURSO PROVIDO.

A recusa indevida para expedir o diploma de curso profissionalizante após sua conclusão configura ato ilícito passível de reparação.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043843-62.2018.8.11.0041

APELANTE: IZANETE DOS SANTOS SOUZA COSTA

APELADO: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada improcedente com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários de R$3.000,00.

A apelante alega que fez curso profissionalizante em Segurança do Trabalho na instituição apelada e que entregou o Trabalho de Conclusão de Curso em 24-03-2014.

Diz que cursou todas as matérias exigidas e que após a finalização do estágio obrigatório solicitou, no mesmo ano, o diploma de conclusão, porém, devido a uma gestação, somente retornou para buscá-lo em 2016, momento em que o apelado se recusou a expedir o referido documento sob a alegação de que restava duas matérias a cursar.

Aduz que finalizou todos os módulos do curso, concluiu o estágio e apresentou o TCC, o que seria impossível caso realmente houvesse matérias pendentes.

Afirma que, na verdade, “
soube por parte de uma das funcionárias que um outro funcionário, que lá já não estava, que teria sumido com notas de alunos e que tal fato poderia ter ocorrido com a Autora
”.

Sustenta que concluiu o curso com muita dificuldade, visto que sofreu um acidente de trabalho enquanto realizava o estágio e que, mesmo com problemas na visão, cumpriu com todo o necessário para ter acesso ao certificado de conclusão.

Busca o provimento do Recurso para que o réu seja compelido a expedir o diploma de conclusão de curso profissionalizante em Segurança no Trabalho, bem como indenização pelos danos morais no importe de 10 salários mínimos.

Contrarrazões no id n. 101681968.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043843-62.2018.8.11.0041

APELANTE: IZANETE DOS SANTOS SOUZA COSTA

APELADO: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que em 2012 celebrou contrato com o apelado para concluir o curso técnico em Segurança do Trabalho, tendo cursado todas as matérias, concluído o estágio obrigatório e apresentado o TCC.

Relata que iniciou o referido curso em outra instituição e que solicitou a transferência para uma das sedes do apelado, assim como o aproveitamento das 24 matérias já cursadas, o que foi devidamente aprovado.

Sustenta que, após a conclusão do trabalho final, requereu a expedição do diploma em 05-2014, porém devido a sua gravidez, não pode comparecer para buscá-lo no curto prazo. Acrescenta que, no entanto, tão logo teve condições, tentou retirar o documento, mas o réu se recusou a entregá-lo sob a justificativa de que havia duas matérias pendentes.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes sob os seguintes argumentos:

“(...)
Pois bem, para que seja possível compelir a ré a emitir o diploma, deveria a parte autora acostar aos autos documentos que comprovassem, de forma inconteste, a conclusão com êxito, do curso de Segurança do Trabalho, ministrado pela requerida, não havendo qualquer comprovação nos autos de que a parte autora, quando transferida de outra instituição, teve na carga horária já cursada as matérias agora pendentes, ônus que lhe competia.

Importa registrar que a presente prova demanda documentação, que não foi acostada aos autos, não havendo como identificar quais matérias foram realmente cursadas e concluídas. (...)”

Consta dos autos que a autora cursou 24 matérias na instituição anterior, que foram devidamente aprovadas conforme a ata de aproveitamento de estudos de 16-12-2011 (Id. no 101679523), assim como concluiu o estágio obrigatório e entregou o Trabalho de Conclusão (TCC), este último não era obrigatório no curso em questão. Também, verifica-se que houve o pagamento integral de todas as parcelas exigidas.

Desse modo, dispensada as 24 disciplinas, a requerente deveria participar de mais 6, além do estágio supervisionado.

O e-mail encaminhado ao jurídico do apelado atesta o alegado, apontando apenas que não há evidências que a aluna cursou Psicologia do Comportamento Humano e Estrutura e Funcionamento da Área de Segurança (Id. no 101681950).

Ocorre que, nestes casos, a
praxe
das organizações de ensino é de elaborar registros de frequência assinados por docentes, diários de classe, listas de presença ou qualquer documento idôneo que ateste a frequência ou a ausência do estudante. É o que dispõe o próprio Regimento Escolar da parte ré. Vejamos:

“
O diário de classe é a peça fundamental da escrituração escolar, pois é através dele que se origina o registro da frequência e do aproveitamento do estudante em formulários específicos de escrituração escolar. Por outro lado,
qualquer dúvida em relação à frequência, conteúdos ministrados, aproveitamento do estudante e demais informações sobre o estudante, busca-se no diário de classe
.
“ (Id. 101679529).

Importante destacar que é do réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual não se desincumbiu, tendo em vista que não há provas contundentes de que ela não assistiu as aulas.

Isso porque é bastante improvável que a apelante tenha feito matérias não obrigatórias e deixado de cursar outras essenciais, das quais inclusive já havia realizado o pagamento.

Logo, o apelado não desconstituiu a arguição de falha na prestação do serviço e tampouco demonstrou a culpa exclusiva da apelante ou de terceiros.

Por consequência, é evidente a obrigação de expedir o diploma, bem como é devida a indenização.

O valor da reparação deve estar em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, ser adequado e razoável, levar em conta a humilhação, a preocupação, a condição econômica das partes, o efeito pedagógico e sancionatório da medida, além da gravidade do fato, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa maneira, é apropriada a quantia de R$10.000,00, pois é suficiente para o caso, e está em sintonia com

àquela comumente estipulada nesta Corte.

Ainda, a presente demanda se baseia em contrato de prestação de serviços e, sendo assim, o valor da indenização deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N.284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL."QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS" ASTREINTES ". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela configuração do dano moral devido à recusa injustificada de tratamento médico de urgência. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante os valores estabelecidos para indenização por danos morais, astreintes e honorários advocatícios, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, os montantes fixados pela Justiça de origem não se mostram excessivos, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o réu expeça o Certificado de Conclusão de Curso/Diploma à autora, bem como condeno-o ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Com a mudança no resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021